Tribunal: TJMT
Processo: 1010913-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010913-80.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GOTARDO DE ARAUJO - CPF: 056.577.801-32 (EMBARGANTE), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a omissão apontada, é de ser acolhido os aclaratórios para o fim de fixar a verba honorária, conforme o disposto no art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Luiz Henrique Gotardo de Araújo
, em face do acórdão que, a unanimidade, proveu o agravo de instrumento para revogar o mandado de busca e apreensão e, por conseguinte, extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC.

Nas razões de recurso, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quando da fixação dos honorários sucumbenciais, porque não observou o disposto no artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Decorreu o prazo sem a apresentação das contrarrazões (Id. 27466988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o embargante a adequação dos honorários advocatícios fixados no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), sob o fundamento de que o acórdão embargado deixou de aplicar o §2o do art. 85 do CPC.

A irresignação merece prosperar
.

É que, de fato, não foi observado o disposto no art. 85, §2o, do CPC ao fixar a verba sucumbencial.

Assim, deve ser majorado os honorários advocatícios em favor do procurador do embargante, para o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, haja vista se tratar o caso de ação de busca e apreensão.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.
Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação
. (§ 2o, art. 85, CPC).” (N.U 0002907-94.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)
(destaquei)

Isso posto,
acolho os declaratórios
, para o fim de sanar a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020